Tribunal: TJMT
Processo: 1014964-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014964-61.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), LUCAS GOMES CORDEIRO - CPF: 066.650.211-06 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 841.713.831-53 (VÍTIMA), MELGBSON OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 054.529.621-82 (VÍTIMA), MICHELY FERNANDA NETO - CPF: 059.047.981-48 (VÍTIMA), RENATO ALVES FERREIRA CARDOSO - CPF: 061.424.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO APLICADA PELA FORMA TENTADA DO DELITO PATRIMONIAL AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA – CABÍVEL A FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –
SANÇÃO FINAL REAJUSTADA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

1. A interpretação que se faz do art. 14, II, do CP é a de que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena. Logo, incontroverso nos autos que a hipótese é de tentativa branca, já que o réu não conseguiu ferir a vítima com o disparo de arma de fogo efetuado, o qual sequer teria alcançado o poste atrás do qual o policial militar se escondia, e carecendo a sentença de motivação concreta e idônea para redução da pena na fração mínima, de rigor a procedência do pleito revisional ante a manifesta injustiça na aplicação da reprimenda.

2. Sanção final redimensionada, para fazer incidir a redução da pena na fração máxima de 2/3 para o crime de latrocínio tentado.

3. Ação revisional julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

LUCAS GOMES CORDEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de revisão criminal ajuizada por

LUCAS GOMES CORDEIRO
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença
proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n. 1005416-68.2022.8.11.0004, que o condenou pela prática, em concurso formal, dos crimes previstos no

art.
157, §3o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal

e
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, à pena privativa de liberdade total de

18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
sendo referida sentença ratificada
pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
quando do julgamento da Apelação Criminal de mesmo número
.

Resumidamente, alega o Revisionando que, à vista do
iter criminis
percorrido e considerando a objetividade a ser adotada para escolha dos coeficientes fracionários discriminados no parágrafo único do art. 14 do CP,
a fração mínima de diminuição aplicada
in casu
para a forma tentada do crime de latrocínio
contraria o texto expresso da Lei
, caracterizando manifesta injustiça na dosagem da pena, a ser reparada pela via eleita, haja vista a distância da conduta do agente em relação à consumação do crime.

Com arrimo nessas premissas,
vindica a procedência do pedido revisional, para o fim de ver
reajustada ao máximo de 2/3 (dois terços) a fração redutora
pertinente à modalidade tentada do crime patrimonial.

A exordial veio instruída com procuração e demais documentos de ID 217281158 e ss.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 224953172 pela
improcedência
da ação revisional, referindo que o Revisionando e seu comparsa inimputável exauriram todos os atos executórios, só não alcançando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo acertado, pois, o estabelecimento da fração mínima redutora de 1/3 (um terço).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na alegação de erro na escolha da fração redutora aplicada à conta da modalidade tentada do crime de latrocínio cometido por
LUCAS GOMES CORDEIRO
nos autos n.o 1005416-68.2022.8.11.0004 – Comarca de Barra do Garças/MT; sendo certo, outrossim, que
tal matéria não fora enfrentada anteriormente
por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 1005416-68.2022.8.11.0004
, cuja ementa do respectivo acórdão transcrevo a seguir:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO – REJEITADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

O direito ao silêncio é garantia constitucional, não podendo ser usado em prejuízo do acusado durante os debates, nos termos do que estabelece o artigo 478, inciso II, do CPP. Entretanto, o exercício do direito ao silêncio não implica na vedação de perguntas formuladas pelo Magistrado ou acusação, desde que o interrogado não seja coagido a responder.

Demonstrada a materialidade do delito, bem como a sua autoria, imperiosa a condenação no incurso previsto no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal
.” (TJMT –
N.U.
1005416-68.2022.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 27/07/2023).

E como cediço, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1.o, do CPP, verifica-se do documento digital de ID 217281158 - Pág. 3 que
a condenação ora hostilizada

transitou em julgado em
14/08/2023
.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora revisionando
LUCAS GOMES CORDEIRO
imputando-lhe a prática, em concurso formal, dos crimes previstos no
art.
157, §3o, II c/c art. 14, II, ambos do CP

e
art. 244-B do ECA
, porque, no dia
17 de junho de 2022
, por volta das 23h30min, nas dependências do Auto Posto Shell Dume, localizado no Bairro Anchieta, na cidade de Barra do Garças/MT, em companhia do inimputável
Renato Alves Ferreira Cardoso
e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
intencionou subtrair
dinheiro do caixa do estabelecimento e pertences pessoais das vítimas Michely Fernanda Neto e Melgbson Oliveira Andrade – funcionários do posto, ensejo em que se depararam com o policial militar a paisana Jorge Domingos da Silva, que estava de passagem no local e trocou tiros com os delinquentes após se identificar como agente de segurança pública, contexto em que não chegou a ser atingido pelos disparos, possivelmente em razão de erro de pontaria, mas
LUCAS GOMES CORDEIRO
foi ferido no pé por um dos disparos e, junto ao adolescente, empreendeu fuga do local sem nada levar, sendo posteriormente preso em flagrante delito quando procurava atendimento médico.

Ao cabo da instrução processual, o ora requerente
restou

condenado
nos termos da denúncia, reconhecendo-se em seu favor o concurso material benéfico, à luz do art. 70, parágrafo único, do CP, sendo sancionado com 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Quando da prolação da r. sentença condenatória, efetuando a dosagem da pena do
crime de latrocínio
em sua
terceira fase
, o douto magistrado fez incidir a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP, manifestando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Não existe causa de aumento de pena. Porém, presente a causa de diminuição prevista pelo art. 14, II, do CP, diante da tentativa.

Destarte, observando o iter criminis percorrido pelo réu, considerando a distância da consumação do crime, hei por bem diminuir a pena em 1/3
.”
(ID

217281168 - Pág. 14)

Irresignado, o ora Revisionando alega que,
à vista do
iter criminis
percorrido e considerando a objetividade dos coeficientes fracionários dispostos no parágrafo único do art. 14 do CP,
a fração mínima de diminuição aplicada
in casu
para a forma tentada do crime de latrocínio
contraria o texto expresso da Lei
, caracterizando manifesta injustiça na dosimetria da pena, a ser reparada pela via eleita, haja vista a distância da conduta do agente em relação à consumação do crime.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente, de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA BRANCA. CABÍVEL A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PARA DOIS TERÇOS.
PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
no crime de latrocínio, tratando-se de tentativa branca/incruenta, na qual a vítima não é atingida, impõe-se, como regra, a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços).

No caso em apreço, as instâncias ordinárias consignaram que o Réu tentou acionar a arma de fogo, não tendo sequer sido deflagrados os projéteis do artefato. Assim, imperiosa a alteração da fração de diminuição da sanção para o máximo legal. 2. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 817413 RS 2023/0130107-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023) – destaquei.

A fim de definir o
iter criminis
, o doutrinador Rogério Greco aponta-o como sendo um caminho, integrado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in verbis
:

“O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

- cogitação (
cogitatio
);

- preparação (atos preparatórios);

- execução (atos de execução);

- consumação (
summatum opus
);

- exaurimento.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime.

Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

- o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

- em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.”
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

Prosseguindo naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador ainda preleciona que:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.”
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a seu turno, aprovou o Enunciado Orientativo n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Em suma, portanto, consoante objetiva e bem lançada explicação do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva no voto proferido no RAC 1001363-74.2022.8.11.0091 (Terceira Câmara Criminal, DJe 29.10.2024), a qual peço vênia para reproduzir,
verbis
:

“
... para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1o estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2o estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3o estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.
”

No caso em exame, resta incontroverso da própria narrativa dos fatos constante da denúncia e da sentença, que a hipótese é de tentativa branca, pois o ora Revisionando não conseguiu ferir o policial à paisana com os disparos efetuados, os quais sequer alcançaram o poste atrás do qual se escondia o agente de segurança pública.

Para ilustrar, reproduzo abaixo a transcrição feita na sentença a respeito do depoimento judicial do policial militar

Jorge Domingos da Silva:

“
que foi buscar a sua esposa na rodoviária. Que quando estava passando em frente ao posto visualizou uma motocicleta. Que os dois ocupantes da motocicleta desceram com o capacete na cabeça, armados. Que um deles rendeu o frentista. Que entraram na conveniência do posto. Que parou o carro cerca de 50m e pediu para sua esposa ligar para o 190.
Que se abrigou atrás de um poste de luz, que fica a cerca de 35m do local e verbalizou: polícia, para que cessassem a ação.

Que eles saíram e, ao perceber a sua presença, efetuaram disparos de arma de fogo. Que efetuou disparos para se defender.
Que eles saíram e posteriormente a guarnição policial chegou.
Que estava muito longe.
Que se recorda de um deles gritando alto e saindo na moto.
Que estava muito longe e não visualizou quem gritou, só ouviu o grito. Que se abrigou atrás do poste que fica próximo à construção, do outro lado da rua, na esquina, descendo, aproximadamente 35m do local do fato.
Que os suspeitos estavam dentro da conveniência do posto e saíram atirando. Que efetuou cerca de 5 disparos. Que o calibre da arma utilizada por ele é .40. Que utiliza munição ogival. Que a polícia militar utiliza munição de impacto. Quando perguntado se os projéteis deixam pedaços de munição, respondeu: sim.
Que não se recorda se algum disparo efetuado atingiu o poste.
Que não se recorda de ter visto sangue no chão do posto.
” (ID 217281168 – pág. 8)

Não há dúvida, portanto, que o bem jurídico (vida), nesse caso, embora tenha sofrido ameaça, não foi efetivamente alcançado pela conduta delituosa.

Por conseguinte, carecendo a sentença de fundamentação concreta e idônea para a redução de pena na fração mínima, e constatando-se tratar de tentativa branca ou incruenta, cabível a almejada incidência da fração máxima de 2/3 pela tentativa perpetrada em relação ao delito de latrocínio, a autorizar a procedência da ação revisional.

Nessas condições, estabelecida a sanção intermediária do crime de
LATROCÍNIO TENTADO
em

25 (vinte e cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão à conta da exasperação da pena-base mediante a negativação das circunstâncias judiciais pertinentes à
culpabilidade
e aos
antecedentes
do acusado, bem como às
circunstâncias
do crime, ao que se seguiu a aplicação da agravante da reincidência;
sobre esse patamar deve
incidir a fração máxima de 2/3 (dois terços)
decorrente da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, resultando, à míngua de outras causas modificativas, na novel
pena final
de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
,
preservado o valor unitário mínimo legal.

Tendo em vista que o delito patrimonial foi
praticado em concurso formal com o crime do art. 244-B do ECA
e, neste momento, diferentemente da situação vislumbrada na sentença, o concurso formal próprio afigura-se mais favorável ao Revisionando que o cúmulo material, de rigor o reajuste da
sanção final e definitiva
de
LUCAS GOMES CORDEIRO
para
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
,
preservado o valor unitário mínimo legal.

Mantém-se

o regime fechado
para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o,
a
e §3o, do Código Penal, haja vista a quantidade de pena privativa de liberdade, os maus antecedentes e a reincidência do acusado.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação revisional
ajuizada por
LUCAS GOMES CORDEIRO
, a fim de retificar a fração de diminuição de pena correspondente à forma tentada do delito de latrocínio pelo qual foi condenado definitivamente
na ação penal n. 1005416-68.2022.8.11.0004 – 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
reajustando-se a
pena final
e
definitiva
do Revisionando para
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.

Comunique-se COM URGÊNCIA o resultado deste julgamento ao Juízo da Execução Penal, a fim de que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025